Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004260-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO - CPF: 468.551.491-20 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Relatórios de chamada, faturas de consumo e
prints
de telas sistêmicas, colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos no valor de R$ 96,94 (noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços de telefonia pelo reclamante. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais em razão da aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

O autor interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, argumentando que inexistem inscrições pré-existentes a discutida nos autos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando como prova o extrato da negativação.

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor. Anexou a defesa faturas, relatórios de chamadas e
“prints
” de telas sistêmicas com informações de pagamento de faturas. Todavia, os documentos apresentados pela empresa recorrida são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade das inscrições do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

O juízo
a quo
aplicou ao caso a Súmula n. 385 do STJ. Porém, da análise do extrato de negativação inserido ao
Id. 96153039
, verifica-se que a inscrição discutida foi inserida pela reclamada em
15/04/2018
, data em que inexistiam restrições em nome do autor. Logo, não há que se falar em inscrição pré-existente e, portanto, a aplicação da Súmula n. 385 do STJ deve ser afastada e reconhecido o dever de indenizar os danos morais ao recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021